Tribunal: TJSP
Processo: 2153605-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que homologou avaliação do imóvel feita por Oficial de Justiça - Pretensão à reforma – Admissibilidade – R. decisão anterior que condicionou o pagamento dos honorários periciais à concordância da estimativa apresentada pelo perito, cujo valor foi expressamente impugnado, sendo assinalado novo prazo para pagamento, após o pedido de justiça gratuita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que homologou avaliação do imóvel feita por Oficial de Justiça - Pretensão à reforma – Admissibilidade – R. decisão anterior que condicionou o pagamento dos honorários periciais à concordância da estimativa apresentada pelo perito, cujo valor foi expressamente impugnado, sendo assinalado novo prazo para pagamento, após o pedido de justiça gratuita – Benesse processual que alcançaria o pagamento dos honorários periciais – Contra o indeferimento da gratuidade processual foi interposto Agravo de Instrumento, sendo proferida r. decisão, não impugnada no momento oportuno, que determinou fosse aguardado o trânsito em julgado do mencionado agravo – Ausência de manifestação dos executados não verificada, visto que o prazo para pagamento dos honorários periciais se encontrava suspenso - R. decisão agravada, que homologou a avaliação feita por Oficial de Justiça, se mostra prematura - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.